Tribunal: STF
Processo: HC 213722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Samir Haddad Junior, em favor de José de Arimatéia Azevedo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 729.310/PI. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “JOSE ARIMATEIA AZEVEDO alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de decisão proferida por desembargador do Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 0751393-76.2022.8.18.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em 19/2/2022, ao cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 171, § 3°, do Código Penal, ocasião em que o Juízo singular decretou sua prisão preventiva. 



    Assere a defesa que “[a] teratologia reside na própria ilegalidade da decretação, ignorada pelo Desembargador Relator, que se fixou em inquéritos em andamento e ações penais em andamento para lastrear a medida cautelar mais grave. [...] Além de ilegal, a medida mais extrema mostra-se totalmente desnecessária. [...] A ausência dos requisitos cumulativos não pode sustentar uma prisão cautelar” (fl. 4). 



    Aponta, ainda, que “[o] promotor de justiça atuante nos autos originários não requerer (sic) a decretação da prisão preventiva, para validar a decretação de ofício pelo magistrado” (fl. 11) ”. (eDOC 668)



    O impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por supostamente praticar o crime de extorsão utilizando-se de terceiros. A decisão teria se dado pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.



    Sustenta, em suma, a ausência de risco concreto de reiteração delitiva, e de contemporaneidade, uma vez que os fatos narrados se remetem a maio deste ano, além do paciente possuir ocupação lícita, residência fixa, ser primário e idoso com diversas comorbidades.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em observância à Súmula 691 deste Tribunal. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 210.380 e 209.096, todos de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado.



    Naquela ocasião, a defesa pediu a revogação da prisão domiciliar do paciente, justificada pelo STJ no sentido de que “o acórdão combatido: a) entendeu serem idôneos os motivos exarados para decretar a custódia preventiva do réu, por evidenciarem o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora já responda a outra ação penal pela suposta prática de delito de extorsão, em tese perpetrado no exercício de seu trabalho como jornalista, foi novamente acusado de praticar conduta de mesma natureza; b) ao constatar o estado de saúde debilitado do acusado, afirmou seu prudente a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, associada a outras medidas cautelares que teriam o condão de evitar a recidiva.”



    Nessa toada, mantenho o entendimento de que não há ilegalidade manifesta a autorizar a superação da súmula 691 para determinar a soltura do paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente